Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745657-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA FERREIRA LIMA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DESPACHO Manifeste-se a agravada, no prazo de cinco dias, acerca do alegado descumprimento da decisão liminar (id 54814427), observando que o silêncio importará na adoção das medidas previstas na parte final do id 52884732: “Advirto que o descumprimento poderá implicar bloqueio de verba necessária ao custeio do tratamento ou cominação de astreintes”. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR